Tribunal: TJSP
Processo: 1039243-31.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – Relação de consumo – Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor - Dívida inexigível - Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços - REPETIÇÃO EM DOBRO – Cabimento – Art. 42, §

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. PERDAS E DANOS E REPETIÇÃO – DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – Relação de consumo – Elementos dos autos que não comprovam a contratação pelo consumidor - Dívida inexigível - Circunstância que evidencia o defeito na prestação de serviços - REPETIÇÃO EM DOBRO – Cabimento – Art. 42, § único, da Lei 8.078/90 - DANOS MORAIS - Ocorrência – QUANTIFICAÇÃO – Arbitramento em R$ 5.000,00, diante das circunstâncias do caso concreto – Atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA AUTORA.